Tribunal: STF
Processo: Rcl 2301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-18
Data de publicação: 2004-02-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ICMS. PRODUTO SEMI-ELABORADO. AÇÚCAR DEMERARA.
DISPOSITIVOS CONFLITANTES DA DECISÃO IMPUGNADA E DO ACÓRDÃO DO STF.
PROCEDÊNCIA.
Ainda que diversos os fundamentos, se as partes
dispositivas das decisões em confronto são diametralmente opostas, a
 reclamação é parcialmente procedente.